Tribunal: STF
Processo: Rcl 39161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Tupã/SP nos autos na Reclamação Trabalhista nº 0010534-33.2018.5.15.0065, sob alegação de violação à Súmula Vinculante 47. Não há pedido liminar. 
    2. Afirmam os reclamantes que o órgão reclamado indeferiu a expedição em separado tanto dos valores decorrentes da condenação (honorários sucumbenciais) quanto do destaque atinente aos honorários contratuais (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94).
    3. Em 11.02.2020 e 11.03.2020, despachei nos presentes autos (docs . 12 e 17). Foram prestadas as informações pela Vara do Trabalho de Tupã (docs. 19 e 20).
    4. É o relatório. Decido. 
    5. Nas informações prestadas pelo órgão reclamado (doc. 20), há notícia de que a decisão reclamada foi parcialmente revista no específico ponto questionado pelos reclamantes. Senão vejamos:
    “Vistos, etc. Quanto à manifestação Id c892f3f, nada obstante ainda pendente de julgamento a Reclamação Constitucional RCL 39.161 / SP (Id e93dd98), revejo, em parte, a Decisão de ID b38f9f2, apenas no que diz respeito aos honorários advocatícios, determinando o fracionamento dessa verba, em observância do enunciado da Súmula Vinculante 47 do C. STF, expedindo-se requisição de pequeno valor diretamente ao reclamado do valor total dos honorários, de vez que considerado constitucionalmente de pequeno valor, nos termos da Lei Municipal nº 2254/2018.
    Referida requisição deverá ser encaminhada via sistema.
    Informe ao E. Supremo Tribunal Federal.
    Informe-se a D. Assessoria de Precatórios deste Egrégio Tribunal acerca da expedição de RPV acima determinada, para fins de exclusão do valor dos honorários advocatícios indicados do total da requisição indicado no Ofício Precatório nº 425/2019 (Id caa3794). 
    TUPA/SP, 07 de agosto de 2020.
     PEDRO MARCOS OLIVIER SANZOVO
     Juiz do Trabalho.“ (Grifei) 
    6. A pretensão dos reclamantes dirige-se à “expedição de Requisições de Pequeno Valor em nome dos patronos ora insurgentes contendo o valor integral dos honorários de sucumbência”, de modo que a decisão acima transcrita a satisfaz integralmente.
    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a presente reclamação.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator